Tribunal: STF
Processo: RE 628075
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Embargos de declaração. Tributário. Processo-paradigma do tema 490 da sistemática da repercussão geral. 2. ICMS. Princípio da não cumulatividade. Concessão de crédito fictício pelo estado de origem sem autorização do CONFAZ. Estorno proporcional pelo estado de destino. Constitucionalidade. 3. Embargos manifestamente protelatórios, nos quais se busca rediscutir matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados.